Tribunal: TJSP
Processo: 1002874-44.2019.8.26.0302
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TUTELA ANTECIPADA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SEQUELAS EM MEMBRO INFERIOR DIREITO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO, EXCEPCIONALMENTE, A PARTIR DA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA – SENTENÇA MANTIDA.

Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.